Tribunal: TJMT
Processo: 1060859-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060859-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Confusão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO BEZERRA CONFESSOR NETO - CPF: 701.768.044-80 (RECORRENTE), JEANE MARQUES BRITO DE FRANCA - CPF: 731.535.751-34 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, em razão da não apresentação de comprovante de endereço em nome próprio do autor, tendo sido considerada insuficiente a declaração de residência acompanhada de comprovante em nome de terceiro (tia do recorrente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o comprovante de residência em nome próprio é documento indispensável para o ajuizamento da ação, cuja ausência justifique o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo evidências de litigância abusiva, o comprovante de residência em nome da parte não pode ser considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, pois o artigo 319, inciso II, do CPC exige apenas a indicação do endereço, domicílio e residência das partes na petição inicial.

4. O artigo 4o da Lei 9.099/95 estabelece que a competência do Juizado Especial pode ser fixada pelo local onde a empresa exerce suas atividades profissionais ou econômicas, o que torna ainda menos relevante a comprovação de endereço do autor.

5. Não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura, pois o processo não está em condições de imediato julgamento, uma vez que não houve citação da parte reclamada nem instrução processual, é necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo evidências de litigância abusiva, o comprovante de residência não é documento indispensável para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, pois o artigo 319, inciso II, do mesmo diploma legal exige apenas a indicação do endereço, domicílio e residência das partes na petição inicial. 2. A exigência de comprovante de residência em nome próprio configura excesso de formalismo incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, II, 320, 321, 330, IV, 485, I, 1.013, § 3o e § 4o; Lei no 9.099/95, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021; TJMT, N.U 1000643-22.2025.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060859-08.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: PEDRO BEZERRA CONFESSOR NETO

Recorrido
: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDRO BEZERRA CONFESSOR NETO ajuizou reclamação em face de AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. Noticiou que: a) em 11/02/2019, celebrou contrato de compra e venda de seu primeiro imóvel com a reclamada; b) após o pagamento da entrada e de diversas parcelas, a reclamada entregou ao autor carnê para quitação; c) a partir do final de 2021, o autor passou a enfrentar dificuldades para obter os boletos de pagamento; d) mesmo após reiteradas solicitações, a reclamada não forneceu os boletos, inviabilizando a continuidade do pagamento; e) sem prévia notificação eficaz, a reclamada incluiu o nome do autor em cartório de protestos e nos cadastros restritivos; f) a reclamada comunicou ao autor que o contrato teria sido rescindido sem devolução dos valores pagos. Requereu: a) a rescisão contratual por culpa exclusiva da reclamada; b) a devolução integral dos valores pagos; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; d) exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) o autor foi devidamente intimado para emendar a inicial, apresentando comprovante de endereço em seu nome; b) o reclamante apresentou comprovante de endereço em nome de terceiro (sua tia), acompanhado de declaração sem os requisitos mínimos de autenticidade, pois não estava acompanhada de documento de identificação oficial com foto da declarante; c) a obrigação de apresentar comprovante de endereço válido permaneceu insatisfeita; d) diante do não cumprimento da diligência, o indeferimento da inicial e a extinção do feito são medidas adequadas e necessárias, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não possui comprovante de residência em seu nome próprio, motivo pelo qual apresentou comprovante em nome de sua tia acrescido de declaração de residência; b) no ato da distribuição da ação, juntou comprovante de endereço atualizado e declaração de endereço na qual afirma residir no endereço indicado sob pena das sanções cabíveis; c) não existe requisito legal para o recebimento da petição inicial que imponha ao autor a apresentação de comprovante de residência em seu próprio nome; d) o art. 319 do CPC apenas exige a indicação do endereço do demandante, sem vincular a validade da inicial à titularidade do comprovante; e) a exigência feita pelo juízo configura excesso de formalismo; f) a competência também pode ser delimitada pelo local onde a empresa demandada exerce suas atividades, conforme art. 4o da Lei 9.099/95. Requereu o provimento do recurso para: a) desconstituir a sentença de extinção do feito; b) determinar o retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 209148138), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

"(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022)."

Confira-se também: REsp 1.776.916; REsp 1.776.976; REsp 1.776.993; REsp 1.777.013; REsp 1.777.020; REsp 1.777.032; REsp 1.777.057; REsp 1.777.132; REsp 1.777.209; REsp 1.777.490.

Inexistindo evidências de
litigância abusiva
, o comprovante de residência em nome da parte não pode ser considerado documento indispensável para o ajuizamento da ação, porquanto, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes.

A propósito:

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Inexistindo evidências de demanda predatória, o comprovante de residência não é documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, pois o artigo 319, inciso II, do mesmo diploma legal exige apenas a indicação do endereço, domicílio e residência das partes na petição inicial. (...) (N.U 1000643-22.2025.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)"

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que o reclamante apresentasse comprovante de endereço atualizado em seu nome ou em nome de pessoa com quem mantivesse relação (ID
/PJe2
323244886). Em resposta, a parte reclamante juntou comprovante de endereço em nome de sua tia, acompanhado de declaração de residência (ID
/PJe2
323244888 e 323244889).

Contudo, o juízo entendeu que a documentação apresentada era insuficiente, pois a declaração não possuía "requisitos mínimos de autenticidade" e não estava acompanhada de documento de identificação da tia, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Ocorre que não há nos autos qualquer indício de litigância abusiva que justifique a exigência de comprovante de residência em nome próprio do autor. Ademais, a legislação processual não estabelece
este
requisito como condição para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a indicação do endereço na petição inicial, conforme determina o artigo 319, inciso II, do CPC.

Além disso, o artigo 4o da Lei 9.099/95 estabelece que a competência do Juizado Especial pode ser fixada pelo local onde a empresa exerce suas atividades profissionais ou econômicas, o que torna ainda menos relevante a comprovação de endereço do autor.

Portanto, considerando que não há documento imprescindível pendente de juntada nos autos, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu regular prosseguimento.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se "o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito", quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)"

No presente caso, embora tenha sido afastada a preliminar que impediu o exame do mérito, verifica-se que o processo não está em condições de imediato julgamento, pois não houve citação da parte reclamada nem instrução processual. Assim, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para anular a sentença e
determin
ar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025